Tribunal: TJDFT
Processo: 0710886-98.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0710886-98.2017.8.07.0018 RECORRENTE: NICODEMOS DOS SANTOS RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO. INTERPOSIÇÃO DE DOIS APELOS PELA MESMA PARTE. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. REJEIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 206, INCISO V, DO CPC. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE USO. INADIMPLEMENTO. INDENIZAÇÃO. BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL. PAGAMENTO DE ALUGUEIS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS NA DEMANDA PRINCIPAL. CORREÇÃO. 1. O nosso regime processual consagra o princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou singularidade recursal, segundo o qual, "para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto no ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais outro visando a impugnação do mesmo ato judicial”. 2. Rejeita-se a preliminar de falta de pressuposto da regularidade formal, quando o recorrente observa ao disposto no art. 1.010, inciso II, do CPC, trazendo os argumentos pertinentes à solução do conflito com base na legislação aplicável à espécie. 3. Em se tratando de ocupação irregular de terras públicas, em razão da desídia da Terracap em retomar o bem, não há que se falar em cobrança de preço público, mas sim em indenização, o que faz incidir o prazo prescricional previsto no art. 206, inciso V, do CC. 4. Extinto o contrato de concessão de uso em razão do inadimplemento, e havendo expressa previsão contratual que impede o pagamento de indenização em caso de rescisão, não há que se falar em indenização pelas benfeitorias erigidas no imóvel. 5. Comprovada a ocupação irregular do bem, os alugueis são devidos até a sua restituição, sob pena de enriquecimento ilícito do ocupante. 6. Se houve omissão na sentença quanto à atribuição dos ônus sucumbenciais na ação principal, cabe à instância revisora sanar referido vício. 7. Apelo da parte autora não provido. Parcial provimento ao apelo da parte ré. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 1.200, 1.201, e 1.219, todos do Código Civil, sob o argumento de ser cabível indenização pelas benfeitorias erigidas no imóvel, diante de sua boa-fé. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 1.200, 1.201, e 1.219, todos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. A uma, porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de existir cláusula contratual expressa afastando o direito de indenização pelas benfeitorias erigidas no imóvel, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1541415/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 17/3/2020. A duas, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. MERA DETENÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação de Reintegração de posse, movida pelo Estado de Mato Grosso contra Disveco Ltda. e Kuki Piran, relativa a imóvel que ocuparam, indevidamente, situado em área pública. O Juízo de 1o Grau julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar a reintegração de posse do imóvel em favor do Estado, com indenização, ao réu, pelas benfeitorias nele realizadas. O Tribunal de origem, reformando parcialmente a sentença, deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso, para excluir a indenização, restando prejudicada a Apelação, interposta por Disveco Ltda. III. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "não é cabível o pagamento de indenização por acessões ou benfeitorias, nem o reconhecimento do direito de retenção, na hipótese em que o particular ocupa irregularmente área pública, pois admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público" (STJ, REsp 1.183.266/PR, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/05/2011). Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.744.310/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/09/2019; REsp 1.762.597/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/11/2018; AgInt no REsp 1.338.825/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/04/2018. ... V. Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp 1564887/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 10/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023